Tribunal: STF
Processo: RE 1314226
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, o qual manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos, assim fundamentada:
    “O executado/embargante, propôs embargos do devedor aduzindo que não dispõe de meios para cumprir a obrigação de fazer, já que a programação de seu sistema não mais admite a prestação de serviços nos moldes anteriores, existindo agora a comercialização de filmes unicamente de forma individual. 
    Tendo em vista tais alegações, esse Juízo procedeu em diligência, analisando todos os pacotes de prestação de serviços ora comercializados pela requerida e contatou que de fato não existe mais um serviço em que se pague uma taxa fixa para acesso ilimitado a todos os filmes do &quot;Cine SKY&quot;, desse modo ficou suficientemente constatada a impossibilidade de concretização da obrigação de fazer, sendo medida necessária a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. 
    Diante de situações similares é comum que este Juízo verifique o tempo restante do contrato, quando ajustado por prazo certo, para estipular um pagamento de forma proporcional, porém no caso em tela, além do fato do contrato ter prazo incerto, já foi estipulada uma multa diária para o caso de inadimplemento. Assim, se a empresa embargante pretendia alegar a impossibilidade de cumprimento deveria tê-lo feito no mesmo prazo de que dispunha para cumprir a obrigação, e não após expirado o prazo e alcançado o montante máximo devido a título de multa diária. 
    Segundo o art 461, §2º, a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa. 
    Não é razoável que após o transcurso de longo prazo, no qual era computada multa diária, venha a executada, ora embargada, requerer a conversão da obrigação em perdas e danos e a exclusão da multa já fixada.
    Como dito acima, seria razoável uma conversão ajustada ao valor do contrato e a exclusão da multa diária se a embargante houvesse requerido tal fato ainda no curso do prazo para o cumprimento da obrigação. Mas agora que deixou correr longo prazo, toda a espera da parte embargada deve ser compensada também. 
    Por todos esse fatores, mantenho a integralidade da multa diária e converto a obrigação de fazer na obrigação de pagar R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), que equivale a doze meses de mensalidades do serviço que não mais existe, ficando a obrigação de fazer substituída pela obrigação de pagar.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para suprir omissão sem alteração do julgado.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 
    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 
    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).
    No mesmo sentido, trago os seguintes precedentes:
    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE nº 632.228/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 919.346/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/16).
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE nº. 590.751/SP, Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 4/4/11).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente